Tribunal: TJDFT
Processo: 0733883-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. CONDOMÍNIO. SINISTRO DO VEÍCULO SEGURADO. RUÍNA DA LAJE. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO.
1. É reconhecido o direito da seguradora em reaver os valores despendidos pela cobertura do veículo ao segurado, por meio de ação regressiva, exercido em detrimento do causador do dano se esta advier de nexo causal devidamente comprovado. Inteligência do artigo 937 do Código Civil.
2. A prova técnica produzida por laudo pericial, deferido nos presentes autos, deve ser considerada para demonstrar o necessário nexo de causalidade.
3. O laudo de engenharia concluiu que não houve negligência do Condomínio, com nenhuma conduta omissiva no sentido de manutenção do imóvel, e relacionou as falhas que ocasionaram o sinistro a um vício oculto, em local de difícil visualização.
4. Recurso conhecido e desprovido.